Tribunal: TJBA
Processo: 8001311-68.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001311-68.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EDMARCIO PEREIRA COSTA

Advogado(s)
:
GRACA MARIA FERNANDES AMARAL TANUS, JULIANO GUAL TANUS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPLANTAÇÃO DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL RURÍCOLA MENOR DE 16 ANOS. PRECEDENTES STJ E TNU. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE DEDOS DA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS, contra a sentença que julgou procedente pedido de concessão de
auxílio previdenciário
a trabalhador rural, que sofreu acidente aos 15 anos de idade (ano de 2012), resultando em amputação traumática de dedos da mão direita. O benefício fora requerido, inicialmente, como auxílio-doença acidentário, em 03/08/2017, e indeferido, administrativamente, por ausência de incapacidade. A sentença reconheceu a qualidade de segurado especial e a incapacidade laborativa, deferindo a aposentadoria por invalidez.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é admissível o reconhecimento da qualidade de segurado especial a menor de 16 anos de idade; estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais à concessão da aposentadoria por invalidez, na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 956.558/SP) e a Tese nº 219 da TNU admitem o cômputo de tempo de serviço rural exercido por menor de 16 anos, inclusive abaixo dos 12 anos, desde que comprovado o efetivo labor, em regime de economia familiar, sob a ótica da proteção social e da universalidade da cobertura previdenciária.

4. A negativa de reconhecimento da condição de segurado especial a menor de idade contraria a finalidade protetiva da vedação ao trabalho infantil, punindo duplamente o trabalhador: por ter tido a infância sacrificada e por não poder computar esse período para fins previdenciários.

5. O laudo pericial judicial atesta a amputação traumática de quatro dedos da mão direita (CID S62.6/T92), decorrente de acidente em engenho de moer cana, ocorrido em agosto de 2012, o que compromete a capacidade laborativa do Autor, lavrador.

6. A concessão de aposentadoria por invalidez encontra amparo no art. 42 da Lei nº 8.213/91, tendo sido demonstradas a qualidade de segurado, a carência dispensada e a incapacidade para o trabalho.

7. A jurisprudência consolidada do TRF-3 (ApCiv 5002098-23.2020.4.03.9999/MS) reconhece o direito à aposentadoria por invalidez, em casos de amputação traumática que inviabilize a reabilitação, sobretudo em contexto de trabalhador rural, com baixa escolaridade e inserção precária no mercado formal de trabalho.

8. Quanto aos consectários legais, devem ser aplicados os índices definidos pelos Temas 810-STF e 905-STJ até 2021, e, a partir da EC nº 113/2021, a Taxa Selic. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

———————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXXIII; Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 956.558/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 02.06.2020, DJe 17.06.2020; TNU, Tema nº 219, j. 23.06.2022; TRF-3, ApCiv 5002098-23.2020.4.03.9999/MS, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Delgado, j. 07.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001311-68.2017.8.05.0036
,
na qual
figura como Recorrente
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,

sendo Recorrido
EDMÁRCIO PEREIRA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
.